Tribunal: TJBA
Processo: 0000201-10.2020.8.05.0023
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000201-10.2020.8.05.0023

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: JOSARI SANTOS DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
ANDERSON SANTOS HOMEM DEL REY, JULLYANY ALVES WOLFF

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33,
CAPUT
, C/C O ART. 40, VI, E 35, TODOS DA LEI Nº 11.343/2006). POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003).

PRELIMINAR. ALEGADA VIOLAÇÃO/INVASÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES CARACTERIZADAS. NOTÍCIAS REITERADAS DE TRAFICÂNCIA E INTIMIDAÇÃO A MORADORES. COMPORTAMENTO EVASIVO DO ACUSADO AO AVISTAR A GUARNIÇÃO. INGRESSO POLICIAL LEGÍTIMO. ALEGAÇÕES DE “CAMPANA” SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL E DE ATUAÇÃO LASTREADA EM “DENÚNCIA ANÔNIMA” ISOLADA. INOCORRÊNCIA. DILIGÊNCIA PRECEDIDA DE AVERIGUAÇÃO E ELEMENTOS CONCRETOS.

MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. APREENSÃO DE COCAÍNA,
CRACK
E MACONHA FRACIONADAS E EM EMBALAGENS INDIVIDUALIZADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICOS, COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE EVIDENCIADO NO CONTEXTO FÁTICO. MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. CONDUTA DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO. ARMA DE FABRICAÇÃO ARTESANAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE, ESPECIALMENTE DIANTE DO CONTEXTO DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO. CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DO ECA).
BIS IN IDEM
. INCIDÊNCIA CONCOMITANTE COM A MAJORANTE DO ART. 40, VI, DA LEI Nº 11.343/2006. CONCURSO APARENTE DE NORMAS. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO PELO ART. 244-B DO ECA, MANTIDA A CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS. DOSIMETRIA. B
IS IN IDEM
NA PRIMEIRA FASE. DUPLA VALORAÇÃO DO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. DECOTE NA PENA-BASE. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO (§4º DO ART. 33). INVIABILIDADE POR DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PEDIDO PREJUDICADO, PLEITO JÁ CONCEDIDO NA SENTENÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO PARCIAL E PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS. RECURSOS CONHECIDOS PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Recursos autônomos de Apelação interpostos pelas Defesas de JOSARI SANTOS DA SILVA e REGINALDO BARBOSA DE SOUZA contra sentença que condenou JOSARI SANTOS DA SILVA pela prática dos delitos previstos nos arts. 33,
caput
, c/c o art. 40, VI, e 35 da Lei nº 11.343/2006, em concurso material com o art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, fixando-lhe a pena de 20 (vinte) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 2.000 (dois mil) dias-multa; e condenou REGINALDO BARBOSA DE SOUZA pela prática dos arts. 33,
caput
, c/c o art. 40, VI, e 35 da Lei nº 11.343/2006, em concurso material com o art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente e com o art. 12 da Lei nº 10.826/2003, fixando-lhe a pena de 20 (vinte) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 2 (dois) anos de detenção e 2.010 (dois mil e dez) dias-multa.

II. Questões em discussão

2. Alegação de nulidade das provas em razão de suposta violação de domicílio, realização de “campana” sem autorização judicial e atuação baseada em denúncia anônima.

3. Pretensão absolutória por insuficiência de provas quanto aos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo.

4. Alegação de
bis in idem
na condenação simultânea pelo art. 244-B do ECA e pela causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006.

5. Impugnação à dosimetria da pena, com questionamento da valoração negativa do envolvimento de adolescente na primeira fase e pedido de redimensionamento da pena-base.

6. Pleito de reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado).

7. Pedido de fixação de regime inicial mais brando, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e direito de recorrer em liberdade.

8. Pedido de concessão da assistência judiciária gratuita.

III. Razões de decidir

9. A atuação policial foi precedida de fundada suspeita, evidenciada pelas reiteradas denúncias acerca da prática criminosa no local e pelo comportamento evasivo do apelante ao avistar a guarnição, circunstância que caracterizou situação de flagrância e legitimou o ingresso no domicílio, inexistindo violação ao entendimento firmado no Tema 280/STF.

10. A materialidade e a autoria dos delitos restaram amplamente demonstradas por meio do Auto de Exibição e Apreensão, dos laudos periciais e dos depoimentos harmônicos e convergentes dos policiais responsáveis pela diligência, os quais possuem reconhecida validade probatória quando coerentes e não infirmados por outros elementos.

11. Mantém-se a condenação pelo delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/2003), por se tratar de crime de mera conduta e de perigo abstrato, sendo irrelevante a fabricação artesanal do artefato ou a alegada ausência de potencialidade lesiva.

12. Configura
bis in idem
a condenação autônoma pelo crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA) cumulada com a incidência da majorante do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, devendo prevalecer a norma especial, com o afastamento do delito previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente.

13. Constatada a dupla valoração do envolvimento de adolescente na primeira fase da dosimetria, impôs-se o redimensionamento das penas-base dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, mantida, contudo, a valoração negativa da quantidade e variedade das drogas, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas.

14. Mostra-se inviável o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, diante dos elementos que demonstram a dedicação dos apelantes à atividade criminosa e a atuação em contexto de associação para o tráfico.

15. O pedido de recorrer em liberdade resta prejudicado, uma vez que o benefício já foi expressamente concedido na sentença, inexistindo interesse recursal

16. O pedido de assistência judiciária gratuita também não deve ser conhecido, por se tratar de matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

17. Recurso conhecido em parte, rejeitadas as preliminares e, no mérito, parcialmente provido, para readequar a dosimetria das penas dos apelantes, mantendo-se, no mais, a sentença condenatória em seus demais termos, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça.

Teses de julgamento:
1. É lícito o ingresso em domicílio quando amparado em fundadas razões, caracterizadas por denúncias reiteradas, diligência prévia e comportamento evasivo do agente, em contexto de flagrante delito, especialmente em se tratando de crime permanente, não havendo violação ao art. 5º, XI, da Constituição Federal nem ao Tema 280 do STF. 2. Configura
bis in idem
a condenação autônoma pelo crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA) cumulada com a aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, quando ambas decorrem do mesmo contexto fático, devendo prevalecer, por força do princípio da especialidade, a norma da Lei de Drogas. 3. É inviável o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, quando o conjunto probatório evidencia a dedicação do agente a atividades criminosas e sua inserção estável no contexto da traficância.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, XI; CP, arts. 59, 69; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, § 4º, 35, 40, VI, 42; Lei nº 10.826/2003, art. 12 e Lei nº 8.069/1990 (ECA), art. 244-B;

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 280, TJ-MG, Apelação Criminal: 00226669520218130074, Relator.: Des.(a) Enéias Xavier Gomes, 5ª CÂMARA CRIMINAL, DJe 04/02/2026; TJ-ES - Apelação Criminal: 00008677720228080016, Relator.: Des.(a) Rachel Durão Correia Lima, 1ª Câmara Criminal, DJE 20/02/2025, TJ-BA - Apelação: 05011550220188050271, Relator: Des(a). Aracy Lima Borges, 1ª Câmara Criminal - 1ª Turma, Dje: 04/07/2023.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0000201-10.2020.8.05.0023
da Comarca de
BELMONTE/BA
, sendo Apelantes
JOSARI SANTOS DA SILVA e REGINALDO BARBOSA DE SOUZA
, e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE
os Recursos de Apelação interpostos e, nessa extensão,
REJEITAR AS PRELIMINARES
DE NULIDADE E
DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO,
para
afastar a condenação pelo delito previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente e readequar a dosimetria das penas dos apelantes
, mantidos os demais termos da sentença, na forma do Voto constante dos autos, que fica fazendo parte integrante deste julgado.

Salvador, .